Tribunal: STF
Processo: ARE 1556177
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO DO CANDIDATO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM OS TEMAS Nº 485 E Nº 1.009 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão de Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



     



    “RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO JUDICIÁRIO DO TJCE. CANDIDATO. CONCORRÊNCIA. COTA RACIAL (NEGROS/PARDO). EXAME DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. REPROVAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E IMPRECISA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, CF/88. SÚMULA Nº 684 DO STF. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO." (e-doc. 8, p. 2).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 10).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 2º, 5º, e 37, inc. II, da Constituição da República. 



    3.1. Afirma que, "embora sucinto, o parecer da Banca examinadora foi devidamente fundamentado e conciso" e que "não se vislumbrou circunstâncias que infirmem o ato administrativo impugnado".



    3.2. Alega que "é jurídica e socialmente inadmissível que pessoas que não são negras ou pardas se beneficiem ilicitamente da possibilidade das cotas afirmativas e não sofram nenhuma sanção decorrente disso". Argumenta ser constitucional a submissão de candidato à heteroidentificação e que o edital do certamente tem previsão expressa quanto à eliminação de candidato obstado nessa fase do certame.



    3.3. Discorre sobre a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora e sustenta que "o acórdão acabou por funcionar como verdadeira instância revisora de exames de concurso público". 



    3.4. Requer a aplicação analógica do definido no julgamento do Tema RG nº 1.009, para a realização de nova avaliação da parte autora (e-doc. 11).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido por "incidência da Súmula n. 279/STF, n. 280/STF, n. 282/STF e n. 284/STF" (e-doc. 12).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "Na hipótese vertente, compulsando a decisão proferida pela Comissão Especial de Heteroidentificação no recurso administrativo (id. 13588056), denota-se que essa se resumiu a mencionar que o candidato não possuía o conjunto de características fenotípicas de uma pessoa negra.



    Percebe-se inexistir motivação do ato administrativo que examinou o recurso do candidato recorrente, infringindo, assim, o direito ao contraditório e à ampla defesa.



    Importa ressaltar, consoante previsto na lei interna do certame (5.2.2.5), configura-se necessário que a comissão especial examine aspectos fenotípicos do candidato capazes de ratificarem ou infirmarem a sua condição de pessoa parda constante da autodeclaração, não sendo demonstrados pela referia comissão qual ou quais os aspectos foram analisados, qual ou quais características do recorrido não se enquadra no fenótipo desejado, enfim, não houve, aparentemente, fundamento válido e adequado ao caso concreto na decisão do recurso administrativo.



    Ora, para que sejam observados o contraditório e a ampla defesa, o candidato deve estar ciente das razões de sua exclusão, bem como dos critérios adotados pela Comissão para o indeferimento de seu recurso. A simples indicação de que o candidato não detém fenótipo de pessoa negra (preta ou parda) se mostra insuficiente, já que genérica e sem os fundamentos necessários, em desacordo coma Teoria dos Motivos Determinantes.



    Ademais, a Lei Federal nº 9.784/1999, a qual dispõe sobre o Processo Administrativo no âmbito federal, aplicável subsidiariamente a nível estadual, estabelece que o ato administrativo deverá ser motivado, contendo os fatos e fundamentos jurídicos quando decidirem, dentre outros, processos administrativos relacionados a concurso ou seleção pública, vejamos:



    (...)



    Conforme exposto, verifica-se, que a decisão do recurso administrativo proferida pela banca examinadora do certame padece de excessiva generalidade, abstração e imprecisão, em verdade constitui um modelo único, utilizado para todo e qualquer recurso com vistas ao reexame de decisão acerca de reprovação na fase de heteroidentificação, malferindo o disposto no art. 93, IX, da Carta Magna, e o art. 50, III e V, da Lei Federal nº 9.784/1999.



    Impende mencionar, também, o verbete sumular do STF nº 684 que dispõe: "É inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato a concurso público".



    (...)



    Logo, percebe-se que a decisão proferida no recurso administrativo é totalmente desprovida de fundamentação, padecendo de excessiva generalidade, abstração e imprecisão, malferindo o disposto no art. 93, IX, da Carta Magna, e o art. 50, III e V, da Lei Federal nº 9.784/1999, razão pela qual a sentença do juiz a quo deve ser mantida para que o recorrido permaneça no concurso público em discussão." (e-doc. 8, p. 10-12 e 16).



    6. Acrescento o que foi lançado quando do julgamento dos embargos de declaração:



    "A propósito do tema nº 1.099 da repercussão geral do STF, citado em sede de embargos, compreendo que deve ser feita a devida distinção. Como já referenciado desde o princípio, não há como determinar nova avaliação, pois há lacunas no Edital na indicação de critérios objetivos a serem observados." (e-doc. 10, p. 9).



    7. Do quanto acima transcrito, ao contrário do que alegado nas razões do apelo, percebe-se que, em momento algum, o Colegiado a quo atuou em substituição à banca examinadora do concurso. A Corte de origem não substituiu ou flexibilizou critérios de avaliação e seleção.



    8. A controvérsia foi resolvida a partir da falta de presunção de veracidade e legalidade do ato da comissão julgadora. Assentou o TJCE que a comissão nem sequer registrou, de forma objetiva, as razões pelas quais teria chegado a entendimento relativo ao não enquadramento do candidato como pessoa negra/parda. E mais, registrou que a análise do recurso administrativo se deu sem qualquer fundamentação ou indicação de critério objetivo em relação ao processo de tomada de decisão, viciando o ato administrativo, atraindo, portanto, a atuação do Judiciário.



    9. Em outras palavras: não houve substituição de critério de avaliação a cargo da banca de concurso, mas afastamento de ato administrativo ilegal, eis que lançado sem a devida fundamentação e praticado sem observância a critérios objetivos.



    10. Ressalto, ainda, que a questão, como posta na presente demanda, não tem similaridade com aquela versada no Tema RG nº 1.009, no qual se dispõe sobre hipótese em que a necessidade de aprovação em teste psicotécnico é condição sine qua non para o próprio exercício do cargo.



    11. Por fim, somente a partir da análise do quadro fático dos autos e das cláusulas do edital seria possível chegar-se a entendimento diverso daquele lançado pelo Colegiado de origem, o que é vedado em sede extraordinária, ante os óbices dos enunciados nº 279, nº 280 e nº 454 da Súmula do STF, ou seja, não há como superar, em recurso extraordinário, as premissas lançadas pelo Tribunal de origem no tocante à ilegalidade do ato administrativo praticado, em razão da respectiva falta de fundamentação. Nessa linha, cita-se precedente do Plenário desta Corte:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Autodeclaração. Concurso público. Vagas destinadas a candidatos negros e pardos. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que concedeu mandado de segurança. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar as cláusulas do edital do certame e a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279, 280 e 454/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.440.157-AgR/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023, p. 09/01/2024).



    12. No caso, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator